Tribunal: TCU
Processo: 027.517/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5.370/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Rumo Certo e por Luiz Guilherme Neiva de Carvalho, contra o Acórdão 5370/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a alterar a redação dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 5370/2020-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos, mantendo-se inalterados os demais itens do acórdão recorrido: " 9.3. julgar irregulares as contas de Luiz Guilherme Neiva de Carvalho e do Instituto Rumo Certo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 11/8/2008 767.091,00 15/12/2008 66.671,80 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, em desfavor de Luiz Guilherme Neiva de Carvalho e do Instituto Rumo Certo, individualmente, sob o valor de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor " ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério dos Esportes e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamenta podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.